Tribunal: TJBA
Processo: 8171313-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171313-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA CAMPOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente ação de anulação contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de cooperativa administradora de consórcio. A parte autora alegou ter sido induzida a erro ao contratar consórcio, acreditando estar firmando contrato de financiamento com liberação imediata da carta de crédito. O juízo de origem entendeu não haver vício de consentimento e determinou a restituição dos valores pagos conforme os termos do contrato e do Tema 312 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio, em razão de suposta promessa de contemplação imediata;

(ii) estabelecer se é cabível a restituição imediata dos valores pagos e a indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual constante do “Termo de Responsabilidade” (ID 89350552) registra, de forma destacada, que a administradora não comercializa cotas contempladas e que o consumidor declara não ter recebido qualquer promessa de contemplação com prazo determinado.

4. No questionário de adesão ao consórcio (ID 89350930, p. 4), a parte respondeu afirmativamente ao questionamento sobre sua ciência de que a contemplação ocorreria somente por sorteio ou lance, e negativamente à pergunta sobre promessas de contemplação fora dessas modalidades.

5. Em gravação de atendimento telefônico juntada aos autos (ID 89350931), a autora confirma ter lido no contrato que o consórcio não comercializa cotas contempladas, bem como demonstra ter compreendido que a contemplação depende de sorteio ou lance, com oportunidade para esclarecimento de dúvidas.

6. A alegação de que houve promessa verbal de contemplação imediata não encontra respaldo em nenhum outro meio de prova constante dos autos, sendo insuficiente para demonstrar a existência de erro substancial ou conduta ilícita da ré.

7. O contrato esclarece, em diversas passagens, a forma de funcionamento do consórcio e veda expressamente qualquer promessa de contemplação com prazo certo, orientando o consumidor a não assinar em caso de divergência entre as informações verbais e os termos contratuais (ID 89350552).

8. Por fim, não comprovada conduta lesiva, tampouco vício na formação do contrato, não se justifica a condenação da ré em danos morais ou materiais. A devolução dos valores pagos deve seguir a sistemática prevista contratualmente, conforme termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso despro
vido.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil, arts. 138 a 171; Código de Processo Civil, arts. 373, I e II, 487, I, e 931; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, ApCív nº 10000205712169001, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 15.04.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n.
8111313-69.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS

e apelada
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES.RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA